Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-78.2015.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000778-78.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DULCELINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 352.621.921-49 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL – REMESSA NECESSÁ
RIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido quando a peça processual possibilita a compreensão do pedido e seus fundamentos de fato e de direito, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Tratando-se de matéria eminentemente de direito e, uma vez constatada, pelo juiz, a existência de provas suficientes para o seu livre conhecimento, o indeferimento de oitiva de testemunha não implica em cerceamento de defesa.

3. A apuração da concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, nos termos da Lei n.° 8.880/94, deve ser realizada mediante liquidação de sentença, por arbitramento.

4
.

A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese
,
em análise
,
de sentença ilíquida.

5.
A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 0000778-78.2015.811.0028, em trâmite perante a Vara Única de Poconé, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 150895101):

“
VISTOS,

Trata-se de Ação de Cobrança Ordinárias proposta por DULCELINA APARECIDA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ.

Narra o(a)(s) autor(a)(es), em síntese, que são servidor(a)(es) público(a)(os) e que não obstante a edição da lei nº 8.880/94, que estabeleceu a conversão em unidades reais de valor (URV), não houve reajuste em seus vencimentos.

Pede que a ré seja compelida a reajustar seus vencimentos, aplicando-se o índice da Unidade Real de Valor, bem como o pagamento das diferenças vencidas e não prescritas.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente inépcia da petição inicial, visto que não consta na exordial memorial de cálculo e sua atualização, impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que a requerente sequer era servidora há época e a prescrição, pois já decorreu mais de 20 (vinte) anos. No mérito requereu a improcedência do pedido.

O(a) autor(a) juntou impugnação à contestação.

É o relatório.

Decido.

Da Inépcia Da Petição Inicial

Sob a alegação da inépcia da inicial, esta não deve prosperar uma vez que os requerentes acostaram ao feito os holerites que comprovam o salário percebido pelos mesmos, restando devidamente comprovada a relação trabalhista entre as partes.

Ademais, quanto aos memoriais dos cálculos estes serão apresentados em caso de procedência da ação na execução de sentença.

Rejeito a preliminar aventada.

Da Impossibilidade Jurídica do Pedido

Em sede de contestação o requerido aduz que a servidora não está socorrida pelo direito no caso em tela, já que não logrou êxito em comprovar o vínculo empregatício há época em que a Lei nº 8.880/94 passou a vigorar.

Sem razão o requerido.

Ora a impossibilidade jurídica não resta deflagrada, visto que restou provado que a autora era servidora do município, conforme holerites juntados aos autos, logrando êxito em requerer o reajuste de seus vencimentos, já que se trata de revisão geral de vencimentos, portanto desnecessário que a contratação seja anterior há 1994 (momento da conversão).

Rejeito, pois, a preliminar de impossibilidade jurídica.

Da Prescrição

No que se diz respeito às ações objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da errônea conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, de modo que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ.

Dito isso, rejeito a preliminar de prescrição.

Do Julgamento Antecipado Da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

Passo a análise do mérito da demanda.

Indubitável o direito do(a) autor(a) em receber seu vencimento convertido pela equivalente quantia em URV vigente nodia do pagamento, conforme preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário.

De elementar conhecimento que tanto as medidas provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, quanto a Lei. 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real e, por consequência, incidem ao caso em comento. Registre-se, neste sentido, que a medida n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994.

Não é demais deixar consignado que a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de cálculo.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI Nº 8.880, de 1994.

SERVIDOR DE MUNICÍPIO. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso repetitivo que todos os servidores públicos têm direito à conversão dos seus vencimentos para a URV na data do efetivo pagamento. Reclamação julgada procedente.” (STJ Rcl 14.017/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 05/12/2013).

Destarte o(a) autor(a) logrou êxito em comprovar o seu direito no recebimento do reajuste de seus vencimentos, nos termos da Lei 8.880/94, já que há nos autos prova de que possui vínculo trabalhista com o requerido.

Nesses termos, é de se julgar procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, bem como de seus reflexos, decorrentes da correta conversão de seus vencimentos para URV, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, REJEITO AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno-a ademais em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, “
uma vez que ao determinar a necessidade de julgar antecipado o mérito cerceou o direito de defesa do apelante quando não designou a oitiva de instrução e julgamento, fato que não oportunizou ao ora apelante a necessidade de manifestar contrariamente ao pedido inicial, cerceando seu direito de defesa
”.

Ainda de forma preliminar, a parte apelante defende a inépcia da petição inicial, por ausência de planilha com a memória de cálculo e sua atualização, bem como a impossibilidade jurídica do pedido.

Como prejudicial de mérito, sustenta a prescrição do fundo de direito, diante do decurso do prazo de 20 (vinte) anos entre a data de nascimento da dívida e o ajuizamento da ação.

No mérito, aduz que “
no caso do Executivo Municipal não ocorreu a situação imputada ao Governo do Estado como tenta ludibriar a autora em sua fundamentação, que efetuava o fechamento da Folha no dia 20, e pagamento no dia 30 em diante, ocorrendo a perca salarial, conforme estabelecido nos julgados em desfavor da referida
”.

Argumenta que “
a apelante não demonstrou com documentação hábil quais seriam suas percas, simplesmente alegou sua ocorrência na parte fática da exordial, não logrando êxito no ônus que lhe compete o art. 333, I do Código de Processo Civil, provocando dificuldades ao Município em produzir sua defesa indo contra ao Principio do Contraditório e da Ampla Defesa, qual não fora observado pelo Magistrado
a quo
”.

Consigna que a condenação ao pagamento de verba honorária é desproporcional ao caso, motivo pelo qual entende “
relevante a diminuição do valor arbitrado como honorários advocatícios por ser medida de mais pura justiça
”.

Por essas razões, requer o provimento do apelo para julgar improcedente o pedido inicial (ID. 150895101 – pág. 83/98).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 150895101).

A

Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar no presente processo, diante da inexistência de subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 15507184).

É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, do exame das razões recursais, observa-se que o MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, suscitou prejudicial de mérito de prescrição, inépcia da petição inicial, impossibilidade jurídica do pedido e cerceamento de defesa:

I – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Quanto à inépcia da petição inicial, o MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, argumenta que a parte apelada não instruiu a ação com uma planilha contendo a memória de cálculo e sua atualização, o que entende como imprescindível para a demonstração do direito postulado.

Assevera que a ausência de tais documentos implicou em dificuldades para apresentação de defesa quanto aos argumentos lançados pela servidora.

Com efeito, ao discorrer sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que “
inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede
”, e, continuando, ressalta que “
a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender
”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, em que pese as alegações da parte apelante, a servidora apelada indica a causa de pedir e o seu pedido, com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa e o julgador tenham plena compreensão dos fatos e do pleito.

No que se refere à alegada ausência de juntada de documentos essenciais, do exame do processado, vê-se que a parte apelada colacionou elementos suficientes para comprovar sua situação jurídica, a exemplo da ficha funcional e folhas de pagamento (ID. 150895101).

Portanto, possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

II – CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange ao cerceamento de defesa, a parte apelante defende que o magistrado singular, equivocadamente, concluiu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de realização de audiência de instrução e julgamento,
tendo em vista que, ao magistrado, como destinatário das provas, incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

Nesse diapasão, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

III – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

A respeito da impossibilidade jurídica do pedido, a parte apelante pontua que a servidora demandante “
não juntou nenhum holerite a comprovar que erroneamente procedeu o Município quanto a conversão
”.

No entanto, observa-se que a parte apelada instruiu a petição inicial com fichas financeiras referentes ao período compreendido entre os anos de 1999 a 2014 (ID. 150895101 – pág. 22/38).

Outrossim, eventual ausência de provas não se confunde com pedido juridicamente impossível, que corresponde àquele vedado pelo ordenamento jurídico, circunstância que, fatalmente, não é o caso em questão.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar.

V – PRESCRIÇÃO

No que se refere à prescrição da pretensão inicial,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual entendimento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Na situação posta, apesar de suscitar a prejudicial de mérito da prescrição do fundo do direito, a parte apelante não mencionou, tampouco colacionou aos autos, legislação municipal que tenha reestruturado a carreira dos servidores públicos no MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT.

Dessa feita, ausente qualquer informação quanto à reestruturação da carreira dos servidores, não há como precisar a ocorrência da prescrição do fundo do direito, conforme pretende a parte apelada.

Assim, aplicável à hipótese, como bem destacou o magistrado singular, o disposto na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA N. 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

VOTO MÉRITO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 0000778-78.2015.811.0028, em trâmite perante a Vara Única de Poconé, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da análise do autuado, verifica-se que DULCELINA APARECIDA DA SILVA ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, requerendo a condenação deste “
a incorporar à remuneração da parte autora o percentual de 11,98% ou outro percentual apurado em liquidação de sentença decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias com um terço, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, acrescidos de juros de mora e correção monetária, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
” (ID. 150895101 – pág. 01/16).

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos
,
para condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ
, MT,
“
ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual
(ID. 150895101 – pág. 75/76).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, a despeito de não constar, na sentença apelada, a necessidade de reexame, registro que o
decisum
está sujeito ao duplo grau de jurisdição, por se tratar de condenação ilíquida, nos termos do artigo 475, inciso I, do CPC/73, vigente à época em que a sentença foi proferida, bem como do artigo 496, inciso I, do CPC.

Outrossim, mister salientar que o mérito recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Lei Federal n.° 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento real aos servidores públicos, uma vez que estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, nos seguintes termos:

“Art. 22.
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994
:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, com fulcro na legislação em comento, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês
, à época da conversão,
é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção.

A verificação quanto à eventual perda remuneratória pelos servidores públicos, no entanto, demanda a realização de perícia contábil, isso porque, a existência ou não de defasagem depende da observância da data de fechamento da folha de pagamento dos servidores e o efetivo pagamento.

No caso
, o magistrado singular julgou os pedidos procedentes

com base na comprovação de “vínculo trabalhista” com o Município. Todavia, não faz menção quanto às circunstâncias individuais dos servidores, relacionadas à conversão
e data de pagamento,
nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

Nesse contexto, pertinente anotar que a apuração do direito, consoante entendimento majoritário, deve ser realizada mediante liquidação de sentença, por arbitramento.

A propósito, a
determinação de liquidação da sentença, com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, acaso constatada, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). (grifo nosso).

Em igual sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — PRECEDENTES DO STJ — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – EM REEXAME SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servido apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

As diferenças salariais remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

(N.U 0045918-96.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021). (Grifo nosso).

Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei n.º 8.880/94.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Do exame do feito, observa-se que, apesar da iliquidez da sentença, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por esse motivo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

A respeito dos consectários legais,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional
para modificar
o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 202
1
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMETO
ao apelo.

Por oportuno, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO a sentença
para:

a) estabelecer que a apuração de eventual defasagem remuneratória seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional quinquenal;

b) determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

c) estipular que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023